Tribunal: TJMMG
Processo: 0000005-06.2020.9.13.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO
APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS
E MUNIÇÕES APREENDIDAS EM FASE DE INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR - COISAS QUE NÃO INTERESSAM AOS
AUTOS DA AÇÃO PENAL E PROPRIEDADE DE OBJETOS
DEVIDAMENTE COMPROVADA (ARTS. 190 E 191 DO CPPM) -
MEDIDA DE RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO
PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RECEBIDO COMO APELAÇÃO) Processo n. 0000005-06.2020.9.13.0000 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 13/08/2020 Publicação: 25/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – COISAS QUE NÃO INTERESSAM AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL E PROPRIEDADE DE OBJETOS DEVIDAMENTE COMPROVADA (ARTS. 190 E 191 DO CPPM) – MEDIDA DE RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Arnaldo Rodrigues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em sede de preliminar, receber o presente recurso como o de apelação, tendo como revisor o Exmo. Sr. Des. Sócrates Edgard dos Anjos. No mérito, também à unanimidade, acordam em dar provimento ao recurso, para determinar a restituição das armas e munições ao 3º Sgt. PM QPR Arnaldo Rodrigues; contudo poderá a MM. Juíza de Direito reavaliar a decisão no curso do processo se por outro motivo se justificar a retenção das armas, na forma da medida cautelar. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa do militar 3°Sgt PM Arnaldo Rodrigues, através do ilustre causídico Doutor Ricardo Soares Diniz, em face da decisão da Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, que revogou a liberação das armas de fogo de propriedade do recorrente (fl. 264). Após a distribuição dos autos do Inquérito de Portaria de n. 110.575/2018 – 60° BPM/7ª RPM, com vistas dos autos, o Ministério Público requereu a instauração de incidente de insanidade mental do 3° Sgt PM Arnaldo Rodrigues (fl. 89), que foi deferida pelo Juízo “a quo” (fl. 90) e, ao que tudo indica, realizada em data de 12 de dezembro de 2018 (fl. 102). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data de 15 de janeiro de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 3° Sgt PM Arnaldo Rodrigues, como incurso nas sanções previstas no art. 298 (desacato) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar (CPM) (fl. 01A). Narra a denúncia: Consta dos autos que, no dia 01 de junho de 2018, por volta de 20h30min, na Av. Doze de Dezembro, n° 695, Centro, Perdigão-MG, o denunciado desacatou superior, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, procurando deprimir-lhe a autoridade. Na mesma data e local supracitados, o denunciado ameaçou o 2° Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave. Segundo consta, o denunciado 3° Sgt PM Arnaldo Rodrigues conversou por telefone com o ofendido, 2° Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo, sendo que, em determinado momento da conversa, o denunciado se exaltou e proferiu diversas ofensas ao oficial. Consta, também, que o denunciado gravou a conversa e publicou em grupos de militares e civis do aplicativo Whatsapp”. Na ocasião, o denunciado, bastante exaltado, desacatou o Tenente proferindo os seguintes dizeres: “seu vagabundo, o senhor não presta não, você não é oficial, não é digno de oficialato, você não merece ser chamado de senhor tenente”. O denunciado ainda ameaçou o oficial dizendo que se ele aparecesse no local, iria matá-lo. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 298 (desacato a superior) e no art. 223 (ameaça), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2019 (fl. 107). Às fls. 121/122, a defesa do militar requereu a restituição das armas apreendidas (fls. 4/13). O Ministério Público não se opôs ao requerimento da defesa (fl. 128). A Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais acolheu o pedido da defesa e determinou a restituição das armas (fl. 129). O ofendido e as testemunhas arroladas pela acusação – 2° Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo (fl. 160), 2° Ten PM Maria Marta Da Silva (fl. 161), 2° Sgt PM Tiago Henrique Silva (fl. 163) e Cb PM Lucas Libério de Assis Baeta (fl. 164) – foram ouvidos na audiência de instrução, realizada na data de 9 de abril de 2019 (fl. 165 e 165verso). Às fls. 209/210, a defesa do militar reiterou o pedido de restituição das armas apreendidas (fls. 4/13) e juntou inúmeras ocorrências policiais em que o acusado atuou para a prisão de supostos homicidas e traficantes, e outras em que figurou como vítima de tentativas de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 homicídio, roubo e ameaça, na localidade em que trabalhou e possui moradia (fls. 211/256). O Ministério Público não se opôs à restituição do armamento (fl. 260). Mais uma vez, a Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais acolheu o pedido da defesa e determinou a restituição das armas (fl. 261), tendo oficiado ao 60° BPM, com sede em Nova Serrana/MG. O ilustre Comandante do 60° BPM informou ter agendado a restituição das armas e apresentou o pedido feito pelo ofendido 2° Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo para que a Meritíssima Juíza suspendesse a determinação e mantivesse as armas acauteladas na intendência daquela Unidade Militar (fls. 264/271). A Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais revogou a liberação do armamento e determinou a busca e apreensão de armas (fl. 264). A defesa do militar interpôs recurso (fl. 301). A Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais recebeu o recurso e, por considerar ser a questão ancilar e não principal à discussão da causa, determinou a formação de instrumento para a remessa ao Tribunal de Justiça Militar mediante certidão (fls. 302/303). Às fls. 307/322, foi juntada a carta precatória com a oitiva da testemunha Joaquim Antônio de Sousa e a expressa dispensa da testemunha Adelho Geraldo Rodrigues, ambas arroladas pela defesa. O recorrente aduziu: [...] Na data de 28/05/2019 o Comando do 60° BPMMG enviou PA para este Juízo informando que teria sido agendada a restituição do armamento para a data de 29/05/2019 (fl. 268). Entretanto, nesta mesma data do comunicado do agendamento da restituição a suposta “vítima” dos autos “Ten. PM. Cássio Moisés Alves de Paulo” em total parcialidade e com o fim de prejudicar o ora Requerente enviou ofício ao Comando do 60° BPMMG para que este enviasse comunicado ao Juízo da 3ª AJME para a não restituição do referido armamento (fls. 264/267). Diante disso, este douto Juízo “enganado” pela vítima destes autos em 29/05/2019 revogou a liberação da arma (fl. 269). O ora Requerente teve suas armas de fogo apreendidas em virtude de mandado de busca e apreensão, conforme se verifica à fl. 275 dos autos Vol. II. O mesmo ao ser informado do mandado via contato telefônico entregou espontaneamente as armas objeto de busca – vide certidão acostada à fl. 285, Vol II. A defesa do ora requerente interpôs recurso de apelação (fl. 301, Vol II) em face da revogação da restituição das armas de fogo, o qual fora recebido (fl. 302) e determinada abertura de vistas para a apresentação das razões recursais (fl. 337, vol. II autos principais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os diversos boletins de ocorrência policial citados pela suposta vítima dos autos em desfavor do ora requerente como documentos anexos ao PA demonstram fatos que aconteceram no passado da vida do ora Requerente, outros que nada interferem no porte de arma do ora Requerente, bem como relatos não comprovados, senão vejamos: O Boletim de Ocorrência acostado às fls. 338/341 (31/03/2019) (autos em apenso) demonstram a perseguição da própria vítima em desfavor do ora Requerente, basta verificar do documento juntado, firmado e registrado em cartório pela companheira do mesmo reclamando da atuação de policiais militares, vale dizer, participação da “vítima” destes autos no evento – vide documento acostado às fls. 174/175 dos autos principais. Tal relato demonstra que os fatos narrados no referido BO são falsos, foram registrados com o fim de prejudicar o ora Requerente!!! Os BOs de fls. 342/346, 351/357 e 358/365 (dois BOs. referentes ao mesmo fato), fls. 376/382, fls. 383/387 (todos nos autos em apenso) são referentes a fatos passados, sendo que não foram juntados aos autos o fim que se deram à respeito destes boletins na Justiça!!! Já o BO de fls. 366/375 (autos em apenso) é referente aos fatos destes autos, portanto, nada se tem de novo para a referida restituição do armamento. Diante do exposto, pelo que se vê está havendo por parte da “vítima” destes autos influência no comando do 60 ° BPMMG com o fim de prejudicar o ora Requerente. Sendo assim, merece destacar que os autos estão em momento final da instrução processual, valendo dizer, faltando uma oitiva de testemunha de defesa em substituição para fins de encerramento da referida instrução, ademais, o referido armamento não interfere em nada para a prova destes autos por isso, nos termos dos artigos 190 e 191 do CPPM, requer a restituição da sua arma de fogo. Se V. Exa. entender em não acolher o presente pedido que então encaminhe os autos para a instância superior para fins de análise do presente pedido!!! (fls. 389/391) O Ministério Público contra-arrazoou o recurso (fls. 395/397). Sustentou que, inobstante o parquet não se ter oposto à liberação das armas em mais de uma oportunidade, cumpria destacar que agiu com acerto a ilustre magistrada ao revogar a liberação daquelas. Alegou que a documentação colacionada aos autos, após ser inicialmente deferida a restituição, bem como a palavra da vítima por meio do ofício enviado ao comando do 60° BPM, aponta no sentido de não ser recomendável, por ora, a restituição do armamento ao militar, ora recorrente. Destacou, primeiramente, que o recorrente possui histórico de problemas psicológicos e a ele são imputados os crimes de ameaça e desacato; e que, aliados a esses fatos, somam-se as inúmeras ocorrências em que ele consta como autor de agressões físicas e verbais, o que delimita um contexto fático em que é necessário mantê-lo longe de armas de fogo. Disse que a testemunha arrolada pela própria defesa, Joaquim Antônio de Sousa (fls. 320), conta que o denunciado sofre de problemas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 psicológicos e que outros documentos corroboram essa tese, destacando o receituário médico de psiquiatria (fls. 31/36), no qual foram prescritos medicamentos de uso controlado e recomendado o afastamento do trabalho. Acrescentou que os REDs juntados às fls. 338/387 deste recurso reforçam a decisão combatida, porquanto evidenciam que o agravante não está preparado para ter seu armamento restituído, motivo pelo qual tal providência, neste momento, não é socialmente recomendável. Requereu, ao final, o improvimento do recurso. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 401/403, assim se posicionou: [...] Tendo em vista a taxatividade do rol constante do art. 516 do CPPM, entendo deva o recurso ser conhecido como apelação, nomen iuris a ele atribuído pela própria defesa na petição de interposição de fl. 301. Vale citar, a respeito do tema, o seguinte julgado do TJMG: “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTA. DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECEBIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - Havendo o decurso de três anos desde o anterior indeferimento do pedido de restituição, não se há falar em preclusão da matéria, impondo-se o recebimento do recurso de apelação tempestivamente interposto. (TJMG – Rec em Sentido Estrito 1.0134.14.003714-1/001, Relator(a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).” No mérito, o decisum deve ser mantido. O recorrente é pessoa mentalmente instável e está em tratamento psiquiátrico há muitos anos, conforme suas próprias declarações à fl. 29, depoimento da testemunha Joaquim Antônio de Sousa em Juízo (fl. 320) e documentos médicos de fls. 31 a 36. O Juízo primevo determinou, mesmo, a instauração de incidente de insanidade mental do apelante à fl. 90, no bojo da ação penal. Além disso, a vítima, 2° Ten PM Cássio Moisés Alves de Paulo, informou ser Arnaldo Rodrigues indivíduo perigoso (fls. 264 a 267), com vários outros episódios criminais, objetos de boletins de ocorrência policial, juntados às fls. 338 a 387. Tais boletins de ocorrência tratam de diversos casos de violência doméstica e de múltiplos crimes de desacato, praticados por Arnaldo Rodrigues. Concordo com a Magistrada a quo e com o órgão primevo do Parquet, pois seria extremamente arriscado restituir as armas de fogo ao apelante. Ex positis, sou pelo conhecimento do inconformismo como apelação, e, no mérito, pelo seu não provimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de recurso interposto pela defesa do militar 3°Sgt PM Arnaldo Rodrigues, através do ilustre causídico Doutor Ricardo Soares Diniz, em face da decisão da Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que revogou a liberação das armas de fogo de propriedade do recorrente (fl. 264). Percebe-se dos autos que o recurso interposto pelo autor é o de apelação, conforme se vê na fl. 301 dos autos. A Meritíssima Juíza de Direito determinou a formação do instrumento para não ocorrer a paralisação dos autos do processo-crime, porque a questão é subsidiária e não principal à discussão da causa (fl. 302). Contudo, os autos foram distribuídos como recurso em sentido estrito, que, por determinação da lei, não terá o revisor. Diante desse fato, suscito uma preliminar sobre o recebimento do presente recurso como o de apelação, sendo que, se houver a concordância do possível revisor em sessão, proceder-se-á ao seu julgamento. Do contrário, que sejam os autos retirados de pauta, para a devida revisão. Acolhida a preliminar de recebimento do presente recurso como de apelação, registra-se a determinação à gerência judiciária para a devida alteração de classe. Ultrapassada a preliminar, no mérito, a discussão travada neste recurso refere-se à restituição de armas e munições apreendidas. Verifica-se dos autos que as armas e as munições foram apreendidas nos autos no dia 01 de junho de 2018, conforme se vê no Boletim de Ocorrência registrado no REDS 2018-024179735-001, documento que deu origem ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110757/2018 – IPM – 60º BPM – 7ª RPM. O referido boletim de ocorrência foi registrado a partir do fato de o recorrente ter feito contato, por telefone, com o 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo e supostamente ter-lhe desacatado e ameaçado. Esse fato foi narrado na denúncia nos Autos n. 0002357-93.2018.9.13.003, momento em que o Ministério Público não fez qualquer menção às armas apreendidas como instrumento utilizado pelo agente para a ameaça. Tem-se que o recorrente fez prova de ser possuidor do registro das armas de fogo, o rifle calibre 22 e a pistola .40 (documentos de fls. 124/125). No presente caso, a devolução dos materiais apreendidos em processo em tramitação no âmbito desta Justiça Castrense se sujeita à normativa processual penal militar, in verbis: Restituição de coisas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. § 1º As coisas a que se referem o art. 1091, nº II, letra a, e o art. 119, nºs I e II, do Código Penal Militar, não poderão ser restituídas em tempo algum. § 2º As coisas a que se refere o art. 109, nº II, letra b, do Código Penal Militar, poderão ser restituídas somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Ordem de restituição Art. 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que: a) a coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior; b) não interesse mais ao processo; c) não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Percebe-se dos autos que, no presente caso, houve a realização dos requisitos necessários à liberação das armas, quais sejam, as munições e as armas não interessarem aos autos e não haver dúvidas quanto ao direito do reclamante, razão pela qual foi então deferida pela Meritíssima Juíza Militar em duas ocasiões, decisões constantes das fls. 129 e 261, com a concordância prévia e expressa do representante do Ministério Público. Após a efetiva entrega das armas, o 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo apresentou pedido para que a Meritíssima Juíza 1 Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1.002, 21 de outubro de 1969): Obrigação de reparar o dano Art. 109. São efeitos da condenação: I- tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; Perda em favor da Fazenda Nacional II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a sua prática. [...] Confisco Art. 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível, deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas: I - cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito; II - que, pertencendo às forças armadas ou sendo de uso exclusivo de militares, estejam em poder ou em uso do agente, ou de pessoa não devidamente autorizada; III - abandonadas, ocultas ou desaparecidas. Parágrafo único. É ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos casos dos ns. I e III. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 suspendesse a determinação e mantivesse as armas acauteladas na intendência daquela Unidade Militar (fls. 264/271). A Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais revogou a liberação do armamento e determinou a busca e apreensão de armas (fl. 264), nos termos seguintes: Revogo a liberação do armamento, tornando sem efeito (expedindo mandado). Após, vista ao MP. Informado sobre o mandado de busca e apreensão por telefone, o 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues devolveu as armas, voluntariamente. Com o devido respeito ao Juízo “a quo”, entendo que as impressões do 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo sobre registros de boletins de ocorrência em desfavor do recorrente, os quais serviram para “atestar” a periculosidade do autor, não podem servir como fundamento de uma decisão que venha cercear um direito de restituição da arma do militar. Compulsando os autos, verifica-se assistir razão à defesa sobre os diversos boletins de ocorrência policial citados pelo suposto ofendido 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo, documentos anexos à mensagem de Painel Administrativo (PA) de fls. 338/388, referirem-se a fatos que aconteceram no passado da vida do ora requerente, outros nada interferirem no porte de arma, e os demais referirem-se a fatos não comprovados nestes autos. Além disso, há mais elementos nos autos principais que são desconhecidos desta Corte castrense, tais como a decisão do incidente de insanidade mental instaurado na fl. 90 e a possível alegação de perseguição do ofendido, 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo, ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, suscitada por meio de uma representação realizada pela Senhora Patrícia de Souza Silva junto à Promotoria do Estado de Minas Gerais da comarca de Nova Serrana/MG, ainda no ano de 2016 (fls. 174/175), antes dos fatos da denúncia do processo originário. Se a inimputabilidade tiver sido constatada nos autos do incidente de insanidade mental, há justificativas para a retenção das armas. Quanto à perseguição do 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, se igualmente comprovada, esta desqualificaria o documento que baseou a decisão da Meritíssima Juíza de Direito. Na verdade, se de um lado têm-se ocorrências policiais trazidas aos autos pelo 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo, em que o 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues figura como autor de possíveis infrações. De outro, têm-se ocorrências trazidas pela defesa do 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues sobre ameaças por ele sofridas de pessoas envolvidas com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tráfico de drogas, e outras que foram abordadas ou presas no exercício de sua função (documentos de fls. 211/256). Assim, no meu modesto entendimento, a decisão de fls. 264 deverá ser reformada, para reconhecer que, na forma dos arts. 190 e 191 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as armas e munições não interessam ao caso, porquanto não influem na prova do processo e deverão ser restituídas. Quanto à decisão de ratificação da revogação da liberação das armas de fl. 302, saliento que os fundamentos apresentados são insuficientes para demonstrar os supostos graves riscos à integridade e à vida de terceiros e à do próprio acusado, porquanto baseou-se somente no alegado pelo ofendido 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo, que se mostra, no mínimo, parcial. Destaca-se que a manifestação do 2º Tenente PM Cássio Moisés Alves de Paulo deverá ser avaliada pela Meritíssima Juíza de Direito frente aos demais elementos dos autos, verificando se o caso recomenda estabelecer medidas cautelares diversas de prisão, ou determinar a suspensão da posse ou do porte de armas – medida que poderia ser tomada até mesmo pelo Comandante-Geral em face de policiais militares, ainda que da reserva, se ciente das condições psicológicas que não recomendam o porte da arma. Por tudo acima exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para determinar a restituição das armas e munições ao 3º Sgt PM QPR Arnaldo Rodrigues, contudo registro que poderá a Meritíssima Juíza de Direito reavaliar a decisão no curso do processo se por outro motivo se justificar a retenção das armas, na forma de medida cautelar. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de agosto de 2020. Des. Jadir Silva Relator